Tribunal: TJSP
Processo: 1001814-09.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA - Contrato bancário - Autora que alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado RMC, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da autora - Lide que que se resume à apuração de suposto vício de consentimento - Contratação incontroversa - Costumeira utilização e

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA - Contrato bancário - Autora que alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado RMC, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da autora - Lide que que se resume à apuração de suposto vício de consentimento - Contratação incontroversa - Costumeira utilização e pagamento de faturas do cartão de crédito pela autora - Vício de consentimento - Inocorrência - Contratação comprovada - Farta comprovação da ciência da requerente sobre a modalidade do crédito - Inexistência de abusividade - Legalidade da modalidade de crédito - Banco que se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação - Possibilidade de cancelamento do cartão mediante formal requerimento à instituição financeira - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.